Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. FILHAS MAIORES E ESTUDANTES. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole. Sendo presumidas as despesas de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
2. A maioridade civil, por si só, não exonera a obrigação alimentícia baseada na relação de parentesco e no princípio da solidariedade familiar disciplinada nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3. É devida a prestação alimentícia pelo genitor em prol de filhas maiores que completaram 18 (dezoito) anos de idade, no curso do processo de alimentos, sendo estudante do ensino médio ou desempregada e matriculada em curso profissionalizante para se qualificar ao ingresso no mercado de trabalho. Notadamente, quando o alimentante impugna apenas o montante da verba alimentar arbitrada e não as necessidades das filhas maiores.
4. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de o alimentante arcar com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, a redução da prestação alimentar não merece acolhimento, pois o genitor deve contribuir para o custeio das necessidades das alimentadas.
6. Na hipótese sob análise, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, de demonstrar a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação alimentícia em apreço.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.